Tribunal: TJMT
Processo: 1036273-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036273-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), JEFFERSON HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 297.265.888-47 (EMBARGANTE), E. M. P. D. A. - CPF: 557.043.858-00 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), JEFFERSON HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 297.265.888-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA ORIGINÁRIA EM DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO. CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO EM CÁLCULOS SUPERVENIENTES. TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO REMETIDA À ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, reconhecendo excesso de execução em cumprimento de sentença e determinando o retorno dos autos à origem para elaboração de nova planilha de cálculos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição interna quanto: (i) ao marco inicial da correção monetária dos danos morais; (
ii
) à aplicação dos juros de mora; (
iii
) à metodologia de atualização dos danos materiais.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é apenas aquela interna ao julgado, inexistente quando a insurgência decorre da interpretação da parte sobre os fundamentos adotados.

4. O acórdão embargado reconheceu o excesso de execução com base na planilha originária que instruiu o cumprimento de sentença, a qual adotou critérios em desconformidade com o título executivo judicial.

5. Os cálculos supervenientes apresentados pelos exequentes não puderam ser considerados, diante da ausência de prévia intimação da parte contrária, em observância aos
arts
. 9o e 10 do CPC.

6. Não houve afastamento da Súmula 362 do STJ, tampouco definição conclusiva sobre índice de juros, limitando-se o julgado a apontar inconsistências nos critérios adotados, remetendo a controvérsia à fase de liquidação com contraditório.

7. A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo e intento de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos do julgado. 2. Configura-se excesso de execução quando a planilha originária adota critérios de atualização em desconformidade com o título executivo, sendo inviável o aproveitamento de cálculos supervenientes sem observância do contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9o, 10, 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

EXMO.SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
E. M. P. D. A. e outro
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, reconhecendo o excesso de execução e determinando o retorno dos autos à origem para a apresentação de nova planilha de cálculos.

Em suas razões (
id.
347706361), os embargantes sustentam que o acórdão padece de contradições quanto à análise da planilha de cálculos apresentada no cumprimento de sentença.

Afirmam que
o
acórdão afirmou que a correção monetária dos danos morais incidiu a partir da citação, quando, na verdade, os exequentes utilizaram a data do arbitramento (17/02/2025), em conformidade com a Súmula 362 do STJ
.

Aduzem que o
aresto aduziu a aplicação de juros de 1% ao mês, porém os exequentes defendem ter aplicado a "Taxa Legal" correspondente à SELIC, nos termos do art. 406 da Lei no 14.905/2024
.

Defendem que o
julgado apontou a utilização de data única para a correção dos danos materiais, mas a planilha dos embargantes teria respeitado a data de cada desembolso
, sendo
26/09/2022, 01/09/2022 e 01/04/2023.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as contradições apontadas, negando-se provimento ao
a
gravo de
i
nstrumento da operadora de saúde.

Devidamente intimada, a embargada Bradesco Saúde S/A

apresentou contrarrazões (
id.
350683387), pugnando pela rejeição do recurso, sob o argumento de que a embargante pretende apenas a rediscussão do mérito, configurando nítido caráter infringente. Requer, ainda, a condenação dos embargantes à multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO.SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
E. M. P. D. A. e outro
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, reconhecendo o excesso de execução e determinando o retorno dos autos à origem para a apresentação de nova planilha de cálculos.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM DISSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. IRRELEVÂNCIA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXIGIBILIDADE E VALOR MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação, homologou o cálculo do exequente e determinou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante merece reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se excesso de execução quando o cálculo homologado em primeira instância aplica critérios de atualização monetária e juros de mora (termo inicial e índices) em dissonância com o título executivo judicial. Tratando-se de matéria de ordem pública, a sua verificação independe da apresentação de planilha alternativa pelo executado quando o equívoco é aferível de plano.

Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, a intimação do devedor na pessoa de seu advogado constituído, por meio do Diário da Justiça, é suficiente para o cumprimento da obrigação de fazer e para a fluência da multa cominatória (astreintes), sendo dispensável a intimação pessoal da parte.

O valor total acumulado a título de astreintes, ainda que elevado, não deve ser reduzido quando for consequência direta da recalcitrância do devedor em cumprir a ordem judicial por longo período. A análise da proporcionalidade deve considerar a finalidade coercitiva da medida e a conduta processual da parte, e não apenas a comparação com o valor da obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Pois bem.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a de natureza interna, ou seja, aquela verificada entre as premissas e a conclusão da própria decisão, e não entre o julgado e a interpretação da parte, a lei, ou os elementos de prova dos autos.

No caso em apreço, os embargantes
/
exequentes alegam que o acórdão incorreu em contradição ao apontar três equívocos na planilha de cálculo. Afirmam que utilizaram as datas corretas tanto para os danos morais quanto para os materiais, e que aplicaram a taxa legal, colacionando nas razões recursais imagens de planilhas para fundamentar sua tese.

Sem razão os embargantes. Não há qualquer vício a ser sanado, mas apenas o inconformismo com o julgado.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À DATA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS

E À SÚMULA 362/STJ
.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi contraditório ao afirmar que a atualização dos danos materiais partiu de um marco único (25/08/2023), alegando que, na verdade, respeitaram as datas dos efetivos prejuízos
, quais sejam
,
26/09/2022, 01/09/2022 e 01/04/2023.

Para compreender a ausência de contradição no acórdão, é imperioso rememorar a marcha processual ocorrida nos autos de origem.

O cumprimento de sentença foi inaugurado com a apresentação
de uma planilha de cálculos originária (
id.
192805376). Nessa planilha inicial, o valor total dos danos materiais
de
R$ 19.300,14
(dezenove mil, trezentos reais e quatorze centavos)
foi, de fato, atualizado a partir de uma data única
, ou seja,
25/08/2023
–
citação
(id.192806404 – origem)
, e os danos morais também a partir da citação
(id.192
806406 -origem)
. Foi exatamente contra este cálculo originário que a executada Bradesco Saúde apresentou sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apontando o excesso de execução.

I
ntimados para se manifestarem sobre a impugnação apresentada pela executada, os exequentes trouxeram, no corpo de sua peça de manifestação
e
anexos
, novos cálculos
,
agora desmembrando as datas dos danos materiais conforme os efetivos prejuízos e alterando a data dos danos morais para o arbitramento
(id
.
199443
124 e
199443126
– origem)

Ocorre que o Juízo de
primeiro grau
rejeitou a impugnação sem oportunizar à executada o contraditório sobre essa nova planilha trazida no bojo da manifestação
.

O acórdão embargado não ignorou essa realidade fática; pelo contrário, enfrentou-a de forma expressa e cristalina. O julgado apontou os erros da planilha originária que embasou o início da execução e, logo em seguida, justificou por que os cálculos supervenientes trazidos na manifestação não poderiam simplesmente ser validados,
em
estrita

observância aos
arts
. 9o e 10 do CPC
.

Transcrevo
trecho do acórdão
:

"Ademais, cumpre destacar que, embora os agravados tenham apresentado novos cálculos ao se manifestarem sobre a impugnação, a parte executada não foi intimada
para sobre

eles se pronunciar
, o q
ue viola o princíp
io do contraditório e impede que tais planilhas sejam consideradas para a resolução da controvérsia."

Do mesmo modo,
o
acórdão embargado não afastou, em momento algum, a aplicabilidade do entendimento consubstanciado na Súmula 362 do STJ, tampouco fixou tese jurídica em sentido contrário. O que se reconheceu foi que a planilha originária que instruiu o cumprimento de sentença adotou critérios em desconformidade com o título executivo judicial, circunstância que levou ao reconhecimento do excesso de execução.

Desse modo, a referência feita no acórdão aos critérios
inadequados não representa rejeição da orientação da Súmula 362/STJ, mas sim constatação de vício na planilha originária que embasou a execução, aliada à impossibilidade de aproveitamento dos cálculos supervenientes sem prévia manifestação da parte contrária.

Portanto, não há contradição interna no julgado, mas apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (ART. 406 DO CC)

Sustentam ainda os embargantes que o acórdão teria incorrido em contradição ao mencionar a aplicação de juros de 1% ao mês, quando, segundo afirmam, teriam utilizado a taxa legal correspondente à SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no 14.905/2024.

Também neste ponto não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado não fixou, de forma definitiva, o índice de juros aplicável ao débito, tampouco dirimiu controvérsia específica acerca da incidência da taxa SELIC ou de juros de 1% ao mês. Limitou-se a reconhecer que a planilha que embasou o início da execução continha critérios de atualização em desacordo com o título executivo judicial, circunstância suficiente para caracterizar o excesso de execução.

A eventual divergência quanto ao índice de juros
,
seja quanto à aplicação da SELIC como taxa legal, seja quanto à incidência de juros moratórios tradicionais
,
insere-se no âmbito da elaboração da nova planilha de cálculos, a ser apresentada em primeiro grau, com observância do contraditório.

Assim, a alegação dos embargantes revela, em verdade, pretensão de rediscutir os critérios de atualização do débito, matéria que extrapola os limites dos embargos de declaração, por não evidenciar contradição interna, obscuridade ou omissão no julgado.

DO PEDIDO DE MULTA (ART. 1.026, § 2o, DO CPC)

A embargada requer a aplicação de multa por embargos protelatórios. Entretanto, embora os embargos não mereçam acolhimento, não se evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, mas sim o exercício regular do direito de defesa.

Assim, afasto a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração,
p
orquanto tempestivos, mas, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo
inalterado
o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Indefiro o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado em contrarrazões.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026